Tribunal: TJSP
Processo: 2053186-69.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Não se reconhece nulidade de ato processual ou de decisão judicial a cujo vício tenha dado causa a parte arguidora da invalidade. A defesa do peticionário, na audiência de instrução, desistiu expressamente da oitiva da testemunha protegida, ausente à solenidade, pelo que não pode invocar

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. Não se reconhece nulidade de ato processual ou de decisão judicial a cujo vício tenha dado causa a parte arguidora da invalidade. A defesa do peticionário, na audiência de instrução, desistiu expressamente da oitiva da testemunha protegida, ausente à solenidade, pelo que não pode invocar cerceamento de defesa pela falta de oitiva desta, em momento ulterior. É na defesa preliminar a oportunidade de o sujeito passivo da relação jurídico-processual arrolar testemunhas que julgar pertinentes, sob pena de preclusão temporal, como ocorreu na espécie. Preliminar rejeitada. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS MAJORADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA OU INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. Pretendida reanálise de provas já exaustivamente revolvidas nos julgamentos antecedentes. Condenação firmada em adequada análise de elementos probatórios efetivamente existentes nos autos, notadamente o laudo definitivo, que resultou positivo para cocaína e para tetrahidrocanabinol; os válidos depoimentos dos policiais civis – responsáveis pelas investigações que apontaram a existência do grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas em bairros da cidade de Itu/SP, tendo por líder o peticionário Wellington Michi, com participação dos corréus e os adolescentes identificados para auxiliá-lo na promoção do comércio espúrio e que culminaram na apreensão de diversas porções de maconha e cocaína, além de quantias em dinheiro, balança de precisão, comprovantes de depósitos de dinheiro oriundo da traficância e um veículo automotor - e o relato da testemunha protegida – que detalhou o envolvimento do peticionário e demais réus na associação para fins de tráfico, pormenorizando a função de cada um deles no grupo criminoso. Peticionário, não ouvido na fase policial, deixou de comparecer em juízo para ser interrogado, não obstante sua notificação, abrindo mão, pois, da valiosa oportunidade de exercício da autodefesa. Provas robustas produzidas pela Acusação.
PENAS. Por expressa disposição legal, em sede de revisão criminal, operações dosimétricas, fixação de regime prisional ou negativa de benesses legais só pode ser alterada no caso de manifesta ilegalidade, não ocorrente na espécie. Penas mantidas.
Preliminar rejeitada e, no mérito, revisão criminal julgada improcedente.